Tribunal: TJES
Processo: 5017885-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017885-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CLARA INVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRADORA DE BENS CONSORCIAIS LTDA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEREIRA BORGES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017885-90.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SC INVESTIMENTOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO PEREIRA BORGES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE NOVO PATRONO. RECURSO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de desfazimento de negócios com indenização por danos morais ajuizada por AMARCOS ANTONIO PEREIRA BORGES em face de SC INVESTIMENTOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que foi atraída por uma falsa promessa de compra e venda de um veículo por meio de financiamento, no dia 25/04/2023, compareceu na empresa, pensando que estaria iniciando a documentação para a compra e financiamento do seu veículo, pagou uma entrada no valor de R$1.000,00.

Sustenta que acreditava ter assinado contrato de compra e financiamento do seu veículo, porém, ao indagar sobre quando pegaria o automóvel, a vendedora informou ao autor que seria necessário aguardar a ligação do escritório para retirada desse.

Relata ainda que recebeu uma ligação da empresa informando que ele participaria de uma assembleia no dia 03/05/2023, foi quando percebeu que na verdade estava sendo enganado, que se tratava de um consórcio, quando então solicitou o cancelamento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condena a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A referida restituição deve ser realizada de imediato e sem a retenção de qualquer valor pela Requerida.

Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 8105345, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela reforma da sentença e reconhecimento da validade do contrato firmado entre as partes. Igualmente, requer a reforma na condenação em danos morais, subsidiariamente, pede pela redução de seu
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Em primeiro momento, nota-se que em petição de ID. nº 8191845 o procurador do recorrente informou a renúncia de mandato e a notificação de seu cliente dessa. Após o transcurso do prazo, não foi indicado novo representante.

E o Superior Tribunal de Justiça entende que a referida intimação é suficiente para as partes constituírem novos patronos, sendo dispensada a intimação judicial, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Ademais, segundo o disposto no artigo 41, §2º da Lei 9.099/95, a ausência de cumprimento de requisito de admissibilidade prejudica o conhecimento do recurso. Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA. I - Os pressupostos processuais devem estar presentes ao longo de toda a marcha processual, inclusive na fase recursal. II -
Desatendido o pressuposto da representação processual após a interposição do recurso, em virtude de renúncia ao mandato, cabe ao recorrente nomear outro advogado, sob pena de não conhecimento do recurso.
III - Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 891.027/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 15/9/2010.) (g.n)

Assim, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela SC INVESTIMENTOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

DISPOSITIVO

Por fim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal da representação em juízo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)